Tribunal: TCU
Processo: 027.266/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8881/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.266/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diogo Pinto Silva (CPF XXX.958.178-XX); Emerson de Alvarenga Santana (CPF XXX.945.089-XX); Flávio Henrique de Souza Bezerra (CPF XXX.278.006-XX); Franz Priester (CPF XXX.047.619-XX); Ivan dos Santos Passos (CPF XXX.244.582-XX); Lidianne Maria Dantas (CPF XXX.551.114-XX); Welton Kilderi Mesquita de Sousa (CPF XXX.726.473-XX) e Wesley Martins Lourenço (CPF XXX.035.411-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.